Tribunal: CARF
Processo: 10680.726520/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726520/2011-59
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-007.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GERDAU ACOMINAS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DESAPROPRIAÇÃO.
ERRO
DE
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Lançamento efetuado em nome do atual proprietário ou possuidor de imóvel
rural que, antes de sua aquisição, foi objeto de desapropriação pelo Poder
Público, configura-se com erro de identificação do sujeito passivo, se o crédito
apurado se refira a fato gerador anterior à imissão prévia na posse, aquisição
originária do bem pelo Poder Público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos autos do processo no
10680.726520/2011-59, em face do acórdão no 04-34.983, julgado pela 1a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726520/2011-59
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726520/2011-59

da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 10 de março de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente a impugnação apresentada, acolhendo as alegações preliminares de ilegitimidade de
parte, exonerando o crédito tributário apurado na Notificação de Lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da exigência tributária
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR
suplementar no valor de R$ 2.428.341,64, acrescido de juros de mora e multa por
informações inexatas na Declaração do ITR - DITR/2007, referente ao imóvel rural com
Número na Receita Federal – NIRF 7.506.957-1, denominado Fazenda Velha,
localizado no município de Nova Lima - MG, com Área Total – ATI de 1.479,2ha
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 04 a 08, cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam das fls. 05 e 08.
Do procedimento fiscal – Intimação – Descrição dos fatos 2. Como constam dos autos e
explicado pelo Fisco na Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, com a
finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados, para o exercício 2007, o sujeito
passivo foi intimado a comprovar o Valor da Terra Nua – VTN, com a apresentação de
documentos tais como: Matrícula do Imóvel; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural –
CCIR, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e Laudo
Técnico de Avaliação do Imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na norma 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto
de dados de mercado, ou avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, entre outros, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
3. Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, com o arbitramento do VTN com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT,
conforme a legislação, sendo demonstrado o preço por hectare de terras no município do
imóvel.
4. Na Descrição dos Fatos a Autoridade Fiscal tratou da intimação e da não
manifestação do sujeito passivo a respeito. Foi explicado, entre outros assuntos, da
necessidade e importância dos documentos solicitados para comprovar o declarado, bem
como a base legal para tais exigências.
5. Com base nessas e outras explicações o VTN foi alterado de acordo com os valores
da tabela do SIPT, bem como foram alterados os demais dados consequentes.
6. Apurado o crédito tributário foi lavrada a Notificação de Lançamento, cuja ciência foi
dada à interessada em 24/11/2011, fls. 13 e 14, sendo apresentada impugnação em
26/12/2011, segunda-feira, fls. 15 a 65.
Da impugnação
7. Tratou Do lançamento impugnado, onde reproduziu e comentou partes principais da
Descrição dos Fatos.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726520/2011-59

8. Em Esclarecimentos prévios necessários, disse que, antes de passar às razões que
demonstrariam a nulidade e/ou improcedência do lançamento, entendeu indispensáveis
alguns esclarecimentos relativamente a dois pontos: 1o) à forma de aquisição daposse
do imóvel objeto do lançamento e 2o) à forma como se deu a avaliação do VTN
apresentada na DITR.
9. Quanto ao primeiro ponto explicou que o imóvel em pauta era de propriedade da
empresa Esperança SA – Administração, Participações, Indústria e Comércio de
Imóveis, até 05/12/2006, quando foi declarada a sua utilidade pública pelo Município de
Rio Acima, por meio do Decreto Expropriatório no 65/2006 (doc. em anexo), que
fundamentou a propositura da Ação de Desapropriação no 0188.06.055318-0, em
trâmite no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Lima – MG.
10. O Município obteve decisão liminar proferida em 06/03/2007, que determinou a sua
imissão prévia na posse do imóvel, efetivamente cumprida em 23/04/2007, por meio da
lavratura do Auto de Imissão na Posse, cuja cópia foi anexada.
11. Posteriormente, em 16/05/2007, o Município transferiu o imóvel para a interessada,
através de doação fundamentada na Lei Municipal no 1.268/2006.
12. Portanto, somente a partir de 16/05/2007 a impugnante se tornou possuidora direta
do imóvel, de forma que as obrigações e impostos incidentes sobre o mesmo, de fatos
geradores ocorridos antes dessa data, inclusive os de 1o de janeiro de 2007, não lhe
podem ser imputados.
13. Quanto ao segundo ponto esclareceu que, embora ainda não fosse possuidora do
imóvel, em março/2007 havia contratado empresa habilitada para levantamento do VTN
da propriedade, para fins de estudo da viabilidade de investimento naquela região,
avaliação esta anexa à impugnação.
14. Prosseguiu na questão da avalição, explicando, entre outras, entender que as
responsabilidades tributárias seriam do proprietário anterior, que se encontrava na posse
do imóvel na data da ocorrência do fato gerador. Ou, ainda, que pelo fato de ter
adquirido o imóvel por meio de doação antecedida de desapropriação, as obrigações
decorrentes de fatos geradores anteriores à sua posse não lhes seriam transferidas, seja
pela aplicação da sucessão tributária, em virtude da aquisição originária da propriedade
por parte do Município Rio Acima, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais, seja
pela imunidade do Município à incidência de imposto.
15. Ocorreu que, em novembro de 2008, durante procedimento de renovação de
Certidão Negativa de Débitos Federais – CND, a impugnante verificou a existência de
pendências quanto à DITR/2007 do imóvel em questão, bem como de exercícios
anteriores e que, na oportunidade, embora estivesse certa quanto à inexigibilidade das
obrigações decorrentes de fatos geradores anteriores à sua posse, em razão da urgência
para obtenção desse documento necessário ao desempenho de suas atividades diárias,
indispensáveis ao cumprimento de seus objetivos sociais, a interessada optou por
entregar a DITR/2007, arcando com os acréscimos legais decorrentes do atraso na
entrega, bem como com o recolhimento do imposto incidente, acrescido da multa e dos
juros moratórios legalmente previstos, para posterior pedido de devolução/repetição de
indébito, conforme cópias e anexo.
16. Na sequência tratou da NULIDADE DO LANÇAMENTO. As longas explanações
atinentes foram expostas sob os seguintes subtítulos: Da falta de indicação de motivação
e comprovação da ocorrência da infração e Do arbitramento do VTN – falta de
fundamentação. Entre os argumentos constou que, independentemente das demais
razões, o lançamento não haveria cumprido os requisitos legais para sua correta
formalização, razão pela qual deveria ser declarado nulo de pleno direito. Afirmou que
não houve demonstração clara dos fundamentos da autuação, violando o principio
constitucional da ampla defesa, entre não estaria abaixo do mínimo, bem como que não
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726520/2011-59

foi considerado o laudo que teria sido apresentado no procedimento fiscal, cuja cópia
anexou à impugnação.
17. Tratou, também, DAS RAZÕES PARA A IMPROCENDÊNCIA DO
LANÇAMENTO. As explanações respectivas foram, também, demasiadamente longas,
as quais foram delineadas sob os seguintes subtítulos: Da inexigibilidade do Imposto
referente ao fato gerador de 1o/01/2007 (ocorrido antes da posse da impugnante sobre o
imóvel); Da perícia técnica, onde, como o título indica, em caso de insuficiência do
laudo técnico, requereu a realização de perícia in loco.
18. Questionou, também, da aplicação da multa e dos juros, sob os títulos Do excesso da
multa de ofício e Da não incidência de juros sobre a multa aplicada, caso venha ser
mantida.
19. Dos Pedidos. Em face do exposto requereu: I- Que seja declarado nulo de pleno
direito o lançamento impugnado, em atenção à preliminar de nulidade alegada.
II- Em atenção ao princípio da eventualidade processual, em caso de não ser acatada a
preliminar de nulidade, que seja julgado improcedente o lançamentos pelas razões de
mérito arguidas.
III- Em caso de dúvida sobre o VTN declarado na DITR/2007, que seja deferida a
realização de prova pericial para saneamento da matéria.
IV- Comprovado o VTN declarado, que seja declarada a insubsistência do lançamento.
V- Por derradeiro, protestou por outros meio de prova em direito admitidos, como a
documental e a prestação de esclarecimento que se fizerem necessários.
20. Instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: ata de reunião do conselho
administrativo da empresa, documentos de identidade, procuração, cópia do Decreto
Municipal de Rio Acima declarando de utilidade pública o imóvel fiscalizado, cópia de
partes do processo de Ação de Desapropriação, Auto de Imissão na Posse, Escritura
Pública de
Cessão de Uso, Laudo de Avaliação, ART, a NL, Intimação Inicial, cartas respostas à
intimação, entre outros, fls. 66 a 152.
21. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência da impugnação apresentada,
exonerando o crédito tributário.
Em razão do valor do crédito exonerado (R$ 2.428.341,64 de imposto a pagar –
suplementar e R$ 1.821.256,23 de multa de ofício), foi apresentado Recurso de Ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso de ofício preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser
conhecido.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726520/2011-59

Para embasar seus argumentos, o sujeito passivo apresentou o Decreto Municipal
declarando de Utilidade Pública o imóvel, bem como o Auto de Imissão não Posse, confirmando
a referida imissão na posse em abril de 2007.
Vejamos o dispositivo legal que trata do ITR, destacadamente o seu fato gerador,
data de ocorrência e da sua incidência, inclusive reproduzido na impugnação, artigo 2o, § 1o, I, do
Regulamento desse imposto – RITR:
Art. 2o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de apuração anual, tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado
fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano (Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, art. 1o).
§ 1o O ITR incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade ou necessidade
pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária:
I - até a data da perda da posse pela imissão prévia do Poder Público na posse;
II – (...) (Grifo nosso)
Como visto, a data do fato gerador do ITR é 1o de janeiro de cada ano. No
presente caso, ITR/2007, 1o/01/2007.
Com um olhar simples sobre a questão, verifica-se que houve uma alienação do
imóvel após a ocorrência do fato gerador fiscalizado e, assim, em princípio o imposto em
cobrança incidiria sobre a propriedade até então e seria necessário apurar a quem caberia a
responsabilidade pelos tributos devidos, apurados de oficio ainda no prazo decadencial, se
caberia o instituto da sub-rogação ou não.
Porém, conforme argumentação da impugnante, comprovada através do Auto de
Imissão na Posse, o Município em pauta foi imitido previamente na posse da propriedade em
25/04/2007, portanto, posteriormente à data de ocorrência do fato gerador em análise.
Assim sendo, não se trata de uma simples alienação, houve uma aquisição
originária por um Ente Público através de desapropriação, não sendo cabível a sub-rogação dos
tributos apurados posteriormente a essa aquisição ao Ente Expropriante e, muito menos, a
transferência desse débito aos próximos adquirentes do imóvel.
Além disso, sendo o sucessor um Município, de acordo com a Constituição
Federal o seu patrimônio está imune a tributação, fato que demonstra que o crédito tributário
devido até a data da sucessão, da imissão prévia na posse do imóvel pelo Município, é de
responsabilidade do proprietário anterior.
A referida imunidade está retratada, inclusive, no mencionado RITR:
“Art. 3o São imunes do ITR: (...) II - os imóveis rurais da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (CF, art. 150, inciso VI, alínea "a");”
Ainda conforme impugnação, confirmada com a documentação anexada, em
16/05/2007 a posse do imóvel foi cedida à interessada através de Escritura Pública de Cessão de
Uso, na qual consta, inclusive, a pretensão do município em, futuramente, doar o imóvel à
cessionária.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726520/2011-59

Assim sendo, relativamente ao imóvel em foco e especificamente aos créditos
tributários do exercício de 2007 e anteriores a ele atinentes, a interessada em referência não era
contribuinte e nem responsável tributário do ITR, situação que configura erro de identificação do
sujeito passivo na NL contestada.
Nem poderia ser diferente, pois, se assim não fosse, na aquisição de bens imóveis
do Poder Público, seja onerosa ou por doação, seria instaurada Insegurança Jurídica, deixando o
adquirente na dúvida para comprar, ou aceitar doação, de imóveis de Ente Púbico, já que não
teria a certeza da regularização de tal bem e o Ente Público não teria credibilidade nessas
alienações.
Corrobora este entendimento a Solução de Consulta Interna da Coordenação Geral
de Tributação – SCI COSIT no 15 de 28/06/2013, cuja ementa pertinente aqui se reproduz:
ITR. DESAPROPRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO OU POR PESSOA JURÍDICA
DELEGATÁRIA OU CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO
DE APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DO ITR NÃO APRESENTADAS.
No caso de desapropriação de área total ou parcial de imóvel rural pelo Poder Público
ou por pessoa jurídica delegatária ou concessionária de serviço público, em razão de
necessidade ou utilidade pública ou interesse social, inclusive para fins de reforma
agrária, é incabível falar em responsabilidade tributária do sucessor, uma vez que não
existe a sub-rogação nestes casos, pois o expropriante é considerado proprietário
originário, sendo o expropriado contribuinte do ITR em relação aos fatos geradores
ocorridos até a data da perda da posse ou da propriedade, estando obrigado, em relação
a estes, a apresentar declaração.
Dispositivos Legais: arts. 113, 121, 122, 128 à 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional (CTN); art. 1o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996; art 213 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil (CC/2002);
Solução de Consulta Interna (SCI) no 31, de 7 de outubro de 2004.
Considerando que o argumento preliminar de ilegitimidade de parte foi
comprovado, razão pela qual não merece reforma o acórdão da DRJ o qual entendeu pelo
cancelamento do lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital